Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-26.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. CONSUMIDOR. OFERTA PROMOCIONAL DE APARELHO CELULAR COM DADOS MÓVEIS. ACRÉSCIMO INDEVIDO DE VALORES NA FATURA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de inexistirem cobranças indevidas e, consequente, direito à restituição de indébito, nem obrigação, da parte ré, de ofertar promoção de aparelho celular com plano de internet sem fidelização por R$ 84,00, tampouco indenização por dano moral.
2. Se o recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. Verifica-se que carece de verossimilhança a versão dos fatos apresentada pelo autor/recorrente, consistente na oferta, por parte da ré/recorrida, de promoção de um aparelho celular, com 20GB de dados móveis, por R$ 84,00, sem qualquer outro custo, o que, mesmo não tendo sido aceito, teria acarretado um acréscimo de R$ 180,00 em sua fatura, bem como a fidelização de uma linha telefônica anteriormente contratada (6199222-7602), porquanto, conforme histórico detalhado das faturas- ID 13415705, não consta os valores reclamados nesta demanda, havendo uniformidade nos custos das faturas anteriores e posteriores à alegada oferta promocional (ID 13415704 – p. 5). Com efeito, as gravações telefônicas da alegada oferta não se mostram fidedignas (IDs 13414582 e 13414583), porquanto sequer há indicação de número de protocolo, bem como não apresentam a formalidade usual das ligações comerciais, além de não se alinharem às demais provas dos autos. Desse modo, ante a falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor/recorrente (art. 373, I, CPC), resta incólume a r. sentença.
4. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.